Tribunal: STF
Processo: ARE 1428236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 5°, XXI, DA CF/88. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA EM ASSEMBLÉIA GERAL. SUFICIÊNCIA. RELAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 2°-A DA LEI N. 9.464/97. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CICLO DE GESTÃO - GCG. MP N° 2.048/00. MP N° 2.229-43. SERVIDOR INATIVO. ISONOMIA COM SERVIDORES DA ATIVA. ART. 40, § 8°, DA CF. EXTENSÃO DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE. PERCENTUAIS. CONSECTÁRIOS.



    1. Em se tratando de ação ordinária coletiva, como é o caso dos autos, a ata da assembléia geral com poderes para propositura da referida ação é suficiente para a legitimidade da associação, sendo desnecessária a juntada de relação dos substituídos. Precedentes.



    2. No caso em exame, a associação-autora juntou aos autos ata de Assembléia Geral Ordinária (fl. 20), datada de 26/04/2001, onde consta indicação de aprovação unânime quanto ao ingresso de ação objetivando pretensão equivalente ao pedido veiculado na presente demanda. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da associação.



    3. Entende esta Corte que "o art. 2°-A da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 109, § 2°, da Constituição Federal, que estabelece o foro do Distrito Federal como foro geral para as causas intentadas contra a União, de modo que, a limitação territorial prevista no diploma legal referido se aplica apenas às ações ajuizadas no foro do domicílio dos autores, do local do ato ou fato ou da situação da coisa".



    4. A inexistência do direito à pretensão almejada não caracteriza a impossibilidade jurídica do pedido, mas sim a improcedência do pleito deduzido.



    5. Inaplicabilidade da Súmula 339 do STF, quando está em discussão a simples extensão de vantagem remuneratória, tendo por fundamento o §8° do art. 40 da CF/88, na redação dada pela EC 20/98 (Precedente do STF: RE n° 301034/RJ, Rel. Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, publicado no DJ de 28.06.2002, p. 126.)



    6. Entendimento sedimentado no âmbito da Corte no sentido da necessidade de extensão da GGC aos servidores aposentados, haja vista o julgamento do Incidente de lnconstitucionalidade na AMS n° 2000.34.00.028560-1/DF, no qual foram declarados inconstitucionais, por ofensa ao disposto no art. 40, § 8°, da Constituição Federal, os arts. 59 e 60 da MP 2.229-43, que excluíam de sua aplicação os servidores aposentados até 30 de junho de 2000. Precedentes.



    7. Os inativos fazem jus à percepção da GCG, nos seguintes termos: 1) da edição da Medida Provisória n° 2.048-26/2000 e sucessivas reedições até 1° de dezembro de 2003 - Lei n° 10.769/2003, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidentes sobre o vencimento básico; 2) a partir de 1° de dezembro de 2003, em 30% (trinta por cento) do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor estivesse posicionado; e 3) a partir de 1° de julho de 2006, em 50% (cinqüenta por cento) do percentual máximo aplicado ao padrão da classe emque o servidor estivesse posicionado - Medida Provisória n° 302, convertida na Lei n° 11.356/2006, até 28/08/2008, quando foi extinta pela lei n. 11.89012008.



    8. Correção monetária, desde que cada prestação se tornou devida, na forma da Lei n. 6.899/81 e conforme critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.



    9. Juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, por força da edição da Medida Provisória n°. 2.180-35/2001 de 24.08.2001, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°. 9.494/97, e, a contar da vigência da Lei 11.960/2009, deverá incidir, a título de correção monetária e juros de mora, a taxa de remuneração básica e juros da caderneta de poupança.



    10. A manutenção dos honorários em R$1.000,00 é compatível com disposto do § 4° do art. 20 do CPC e, especialmente, nos critérios das alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3° do mesmo art. 20 do CPC, haja vista o caráter repetitivo e a simplicidade da causa ajuizada.



    11. Apelos desprovidos. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento para adequar os critérios de pagamento da gratificação (GCG) incidente sobre a remuneração dos inativos, bem como para adequar correção monetária e juros moratórios ao entendimento da Corte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; 37, inciso X; 40, § 8º; 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 40, § 8º; e 61, § 1º, II, "a", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 796473 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 715), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/10/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente